Tribunal: TJDFT
Processo: 0726489-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. EXAME CONJUNTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO AFASTADA. FRAÇÃO APLICADA POR CADA CIRCUSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. UM OITAVO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). A Defesa requer a desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei de Drogas (uso pessoal). Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime e a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante deve ser desclassificada para o crime de posse de drogas para consumo pessoal; (ii) estabelecer se a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena deve ser afastada, com consequente redução da pena imposta; e (iii) analisar o pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para o crime, por circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação pelo crime de tráfico de drogas se sustenta na materialidade e na autoria comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos testemunhais, os quais indicam que o apelante transportava quantidade de haxixe e maconha, além de dinheiro em espécie, incompatível com o mero consumo pessoal.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao fixar como parâmetro de presunção relativa de usuário a posse de até 40g de maconha (RE 635659 – Tema 506), reforça a conclusão de que a quantidade apreendida extrapola o limite indicativo de uso próprio.
5. A jurisprudência majoritária é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida, conforme previsto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, devem ser analisadas conjuntamente para, só então, justificar-se ou não a exasperação da pena-base.
6. A valoração negativa das circunstâncias do crime, baseada exclusivamente na maior concentração de THC no haxixe, não se justifica quando a quantidade apreendida (100g) não é expressiva, devendo ser afastada na dosimetria da pena.
7. Na primeira fase da dosimetria, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável encontra amparo na jurisprudência do TJDFT e respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.